Tribunal: TJDFT
Processo: 0714869-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INAS. PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS. PÓS BARIÁTRICA. CUSTEIO. DEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que condenou o plano de saúde dos servidores do Distrito Federal a custear as cirurgias reparadoras após a cirurgia bariátrica, bem como o pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a legitimidade da negativa do plano de saúde no custeio das cirurgias pós-bariátricas, bem como a possível configuração e dano moral em razão da negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
3.1. Considerando sua natureza, devem ser aplicadas as mesmas regras para o plano de saúde dos servidores públicos do Distrito Federal.
4. No julgamento do Tema 1.069, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”
4.1. As cirurgias pós bariátricas possuem finalidade corretiva e são consideradas desdobramentos da cirurgia bariátrica anteriormente realizada. Apesar da alegação sobre o caráter estético, não há demonstração nos autos dessa tese, devendo ser mantida a obrigação do custeio.
5. Considerada ilegítima a negativa, tendo em vista a ausência de demonstração do caráter estético, bem como a orientação do recurso repetitivo, necessário entender pela violação aos bens imateriais da autora, sendo devida a reparação moral.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso e remessa conhecidos e não providos. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656, art. 10. Resolução Normativa no 465/2021 da ANS. CPC, art. 85, §11 e 373, II. CF, arts. 1o, III e 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Tema 1.069/STJ. Acórdão no 1887994 da Relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível. Acórdão no 1872522 da Relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho na 4a Turma Cível.